Tribunal: TJPA
Processo: 0801081-49.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801081-49.2022.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI, ERICA LILIAN DE SENA LOPES, N. D. S. F.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ADEQUADO E DIÁRIAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de criança portadora da Síndrome de Smith-Opitz e quadro sugestivo de Transtorno do Espectro Autista, visando a condenação do Município de Igarapé-Miri à obrigação de fornecer transporte adequado, passagens, diárias e ajuda de custo no âmbito do programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD. Comprovação de inércia administrativa e prestação irregular do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a condenação do Município ao fornecimento contínuo de transporte individualizado e auxílio para tratamento especializado fora do domicílio, diante da omissão do ente federativo e da comprovação da necessidade clínica do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudos médicos evidenciam que o menor possui condição neurológica incompatível com o uso de transporte coletivo, sendo imprescindível a disponibilização de veículo compatível com suas limitações.
4. A documentação comprova que o Município ofertou o benefício de forma precária e intermitente, não atendendo às exigências médicas.
5. A prestação insuficiente de serviço público essencial configura omissão inconstitucional, sendo cabível a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito à saúde (CF, art. 196).

6. A Portaria nº 55/1999 não prevalece sobre os preceitos constitucionais, notadamente aqueles voltados à proteção integral de crianças e adolescentes (CF, art. 227; ECA, art. 11).

7. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre todos os entes federativos (CF, art. 23, II), não sendo admitida a recusa com base em cláusulas regulamentares ou entraves orçamentários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É legítima a condenação do Município ao fornecimento de transporte individualizado e benefícios correlatos no âmbito do TFD, quando comprovada a necessidade clínica específica e a insuficiência da prestação administrativa.

2. A omissão do ente público em assegurar tratamento de saúde adequado a criança com deficiência configura violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0801081-49.2022.8.14.0022,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor do menor
NICHOLAS DE SENA FRANCO,
representado por sua mãe
, ERICA LILIAN DE SENA LOPES.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público Estadual informou que a Sra. Érica Lilian de Sena Lopes, mãe de Nicholas de Sena Franco, criança de um ano, portadora de Síndrome de Smith-Opitz (CID10 Q87.1) e com laudo médico sugestivo de Transtorno do Espectro Autista, buscou o órgão ministerial relatando dificuldades para obter transporte adequado para continuidade do tratamento médico em Belém/PA.

Segundo a noticiante, os serviços de transporte não estavam sendo prestados de forma adequada pelo Município, embora a criança fosse cadastrada no Tratamento Fora do Domicílio – TFD, tendo sido recebidas passagens e combustível de forma irregular e insuficiente, o que comprometia o acesso ao tratamento especializado.

Requereu a regularização do fornecimento de passagens, diárias e ajusta de custo, bem como, indenização por danos morais no valor não inferior a 20 (vinte) vezes o total das diárias não quitadas.

O Município, citado, se manifestou argumentando que a administração não dispõe de frota exclusiva e que não restou comprovado nos autos a imprescindibilidade do transporte individual, tampouco a insuficiência dos mecanismos disponibilizados, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença proferida, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de Igarapé-Miri à obrigação de fazer consistente em regularizar os benefícios do TFD da criança Nicholas de Sena Franco, com fornecimento de veículo adequado às suas necessidades para tratamento fora do domicílio, assim como regularizar o fornecimento de passagens, diárias e ajuda de custos, sempre que evidenciada a necessidade. Fixou multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00, para o caso de descumprimento.

Indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ante ausência de nexo causal, e isentou o réu do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o Município de Igarapé-Miri interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) ausência de comprovação de necessidade de transporte individualizado; (ii) que a concessão do benefício pretendido depende de critérios técnicos e não ficou evidenciada a insuficiência do serviço já prestado; (iii) e que o programa TFD segue parâmetros objetivos e não pode ser ampliado por decisão judicial para além das hipóteses previstas em portaria ministerial.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Em Contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença, defendendo que restou evidenciada a necessidade de transporte especial para o paciente, bem como a insuficiência da atuação municipal, ressaltando que, apesar das tentativas extrajudiciais de solução, o Município permaneceu inerte, sendo imprescindível a intervenção judicial para salvaguarda do direito fundamental à saúde do menor.

Instado a se manifestar, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando os termos das contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial em primeiro grau e destacando a responsabilidade constitucional do Município na efetivação do direito à saúde.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal restringe-se à obrigação do Município de Igarapé-Miri de fornecer, no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio, transporte adequado ao menor portador de necessidades especiais, além de assegurar passagens, diárias e ajuda de custo, ante a alegada omissão administrativa e insuficiência do serviço prestado.

Inicialmente, destaca-se que restou incontroversa nos autos a condição clínica do infante e a urgência de acompanhamento médico especializado em Belém/PA.

Os elementos probatórios, consubstanciados em laudo médico e reiteradas manifestações da representante legal do menor, evidenciam não apenas a necessidade do deslocamento para fins terapêuticos, mas também a inadequação das soluções ofertadas pelo município, que, não obstante alegar cumprimento administrativo, não conseguiu demonstrar nos autos a prestação efetiva do transporte adequado às necessidades específicas do menor, portador de distúrbios comportamentais agravados por aglomerações e situações de estresse, o que inviabiliza o uso de transporte coletivo comum.

De pronto, relevo que as razões recursais aduzidas pelo Município não merecem prosperar.

O Município argumenta que não restou comprovada a imprescindibilidade de transporte individualizado para o menor Nicholas de Sena Franco, portador de Síndrome de Smith-Opitz e com laudo sugestivo de Transtorno do Espectro Autista.

Tal argumento é absolutamente improcedente. O acervo probatório dos autos, especificamente, laudos médicos e documentos apresentados pelo Ministério Público demonstram que o paciente apresenta condições clínicas específicas e gravidade incompatíveis com os meios ordinários de transporte público ou coletivo.

Evidenciam se tratar de criança com quadro de distúrbio neurológico que manifesta agitação diante de ambientes com grande número de pessoas, demandando, por laudo médico, transporte em condições especiais para garantia da segurança e continuidade do tratamento
.

Cumpre observar que a regularidade do atendimento pelo TFD foi reiteradamente frustrada pelo Município, que ora fornecia combustível, ora passagens, porém sempre de modo irregular e insuficiente, prejudicando o acesso ao tratamento especializado, o que restou fartamente documentado nos autos. Não se trata, pois, de mera conveniência da família, mas sim de necessidade comprovada, ignorada reiteradamente pela administração pública
.

Ademais, o Município sustenta que o TFD se submete a parâmetros objetivos definidos em portaria ministerial (Portaria nº 55/1999) e que não caberia ao Judiciário ampliar suas hipóteses por decisão judicial. Tal alegação é refutada pela própria legislação de regência do SUS e pela Constituição Federal.

O direito à saúde, enquanto direito fundamental de eficácia plena e imediata (arts. 6º e 196 da CF), não pode sofrer restrições administrativas ou regulamentares que impeçam o acesso efetivo do cidadão ao tratamento necessário, sobretudo quando envolvidas crianças portadoras de deficiências graves.

Não pode se sobrepor entraves burocráticos à garantia constitucional de acesso integral e universal à saúde.

O papel do Judiciário, em situações de violação ou omissão estatal, é o de assegurar a máxima efetividade das normas constitucionais, em especial quando demonstrada a urgência e o perigo na demora, como ocorrido no presente caso, em que a inércia administrativa somente foi corrigida após intervenção judicial. Trata-se de aplicação do princípio da máxima proteção e da supremacia do interesse da criança e do adolescente (art. 227 da CF e art. 11 do ECA), que devem prevalecer frente a formalidades secundárias de natureza regulamentar.

Restou cabalmente evidenciado que o fornecimento de transporte, passagens, diárias e ajuda de custo se deu de modo irregular, intermitente e insuficiente, obrigando a genitora a buscar apoio extrajudicial e, diante da recalcitrância do ente público, a propositura da ação civil pública.

A postura omissiva e a ausência de resposta administrativa adequada à situação de vulnerabilidade da criança configuram violação direta do dever constitucional de proteção à saúde e do princípio da dignidade da pessoa humana.

A atuação do poder público há de ser proativa e direcionada à efetivação dos direitos sociais, sob pena de responsabilização civil objetiva pela omissão.

A sentença recorrida, ao condenar o Município à obrigação de fazer consistente na regularização dos benefícios do TFD, com fornecimento de transporte adequado e benefícios correlatos, agiu em absoluta consonância com a legislação constitucional e infraconstitucional, primando pela proteção integral da criança e do adolescente e pela efetividade do direito à saúde.

A manutenção da condenação é medida que se impõe, tanto para resguardar o direito fundamental do paciente quanto para dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/07/2025